Tribunal: TJDFT
Processo: 0000187-26.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA AGRAVADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DOLO DEMONSTRADO. TIPICIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. HIERARQUIA DAS FASES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de ameaça contra a vítima, em situação de violência doméstica.

2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.

3. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar. No caso, o réu ameaçou a vítima por meio de palavras, o que foi suficiente para intimidá-la e atemorizá-la, razão pela qual não há que se falar em atipicidade da conduta.

4. Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a conduta social do acusado não pode ser considerada desfavorável tendo por fundamento condenação anterior com trânsito em julgado.

5. Fixada a pena-base em parâmetro aproximado do entendimento jurisprudencial majoritário, no sentido de ser proporcional e razoável a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), para cada circunstância judicial valorada negativamente, mantém-se a quantidade de pena eleita na origem.

6. A jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.